Tribunal: TJMT
Processo: 0012245-69.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012245-69.2002.8.11.0041
Recorrentes: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA E OUTROS
Recorrido: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA E OUTROS (id 41048985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26356964):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE PRODUTO PARA ENTREGA FUTURA – PAGAMENTO ANTECIPADO – REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PACTUADA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85 DO CPC – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Conforme estabelece o art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”, de modo que, em se tratando de contrato atípico, aplicam-se as regras atinentes aos contratos gerais, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.” (TJMT, RAC 0012245-69.2002.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27678496 foram rejeitados, conforme acórdão id 36909981.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos 85, 86, 489, 503, § 1o c/c 1.013 todos do Código de Processo Civil, arts. 421 e 422 do Código Cívil, e ainda os arts. 17 e 18 da Lei 4.595/64.
Aduz que houve afronta ao artigo 503, § 1o do CPC, que trata da coisa julgada, uma vez que “a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tomada no RAC 7791/2007 - Id. 8862567/8862568, definiu que a condenação dos recorrentes estava a mercê da demonstração, por parte da recorrida, do efetivo pagamento de encargos financeiros ao BANRISUL, decorrentes do negócio firmado em 07/08/1998”, o que não teria sido comprovado.
Afirmam as partes Recorrentes que o artigo 1.013 do CPC não foi observado, uma vez que somente pode ser analisada a matéria devolvida ao Tribunal, nos limites delimitados pelo acórdão da Apelação n. 7791/2007.
Asseveram os Recorrentes que o acórdão recorrido diverge do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a divergência jurisprudencial.
Alegam que houve negativa de prestação jurisdicional, apontando “Violação aos arts. 421 e 422 do CC, art. 489 do Código de Processo Civil, e ainda os arts. 17 e 18 da Lei 4.595/64” em razão de o acórdão recorrido não ter analisado as seguintes teses de defesa:
“1a) a NULIDADE da cláusula “5.2” do contrato firmado em face da impossibilidade da recorrida atuar como instituição financeira; 2a) o vício de legalidade e abusividade da previsão do repasse de encargos financeiros, que coadunavam com a cassação/reforma da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.”
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, sustentam que houve procedência parcial da ação, uma vez que foi pedido o pagamento de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), mas somente houve condenação de pouco mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), havendo a necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência, sob pena de ofensa aos artigos 85, §14 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, além do artigo 93, IX, da CF.
Especificamente sobre os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, os Recorrentes quedaram-se inertes.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41153976 e 41122497.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 41212491.
Contrarrazões – id 44638486
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da CF, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar violação aos arts. 503, §1°, e 1.013, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial acerca do primeiro, defende a Recorrente a violação à coisa julgada diante da não apresentação da documentação comprobatória do efetivo pagamento dos encargos financeiros ao BANRISUL, já determinada anteriormente.
Sobre a questão, assim restou consignado no aresto (id 26320974, p. 1/2):
“Pois bem. Quanto a violação à coisa julgada apontada pela apelante, é importante registrar que não se desconhece o que foi julgado no recurso de apelação no 7791/2007 – Id. 8862567/8862568, no sentido de que a primeira sentença foi anulada a fim de proporcionar as partes, o direito de apresentarem mais documentos, tanto que foi realizada uma nova perícia.
Nesse passo, não há qualquer violação à coisa julgada, haja vista que as provas produzidas foram suficientes à formação da convicção da MMa Juíza, a que transcrevo trecho do decisum, in verbis:
“Conforme se vê do laudo, a perita analisou todos os documentos e concluiu, fl.1332, que dos valores existentes nos documentos e extratos bancários juntados aos autos, os valores pagos pela autora ao Banrisul relativos a encargos para constituir capital de giro para a empresa ré foi no montante de R$ 1.079.433,69 e deste valor R$ 834.941,96 se refere ao valor devido pela ré na data de 03/08/1999.
A perita deduziu deste valor o que a empresa ré já havia amortizado, correspondente a R$ 33.831,25. Ressalta-se que esta amortização é confessada pela autora em sua inicial.
A perita atualizou o valor de duas formas: no primeiro cálculo, atualizou o valor com base na variação do CDI e acresceu juros de mora de 1% ao mês, mais multa de 2%, o que totalizou, em data de 31/01/2017, R$ 24.230.814,60
No segundo cálculo, atualizou o valor pelo índice do INPC, mantendo os juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, o que totalizou R$ 8.035.616,97
Pois bem.
Em que pese as partes não concordarem com a segunda perícia, depois de mais de 07 volumes de documentos produzidos, quase17 anos de tramitação, a perita do juízo, na segunda perícia, trouxe os resultados do que concluiu como comprovado e, portanto, não se pode estender a ação etemamente, até que as partes cheguem a um consenso sobre o valor devido.” (Id. 8864562)”
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da suficiência dos documentos apresentados para fins de apuração do valor devido à luz da coisa julgada, a análise da matéria exige o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a aplicação do citado óbice sumular.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FINDA A LIQUIDAÇÃO. 1. Inicialmente, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, 927, III e § 3o, 928 e 1.022, I e II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. No tocante à prescrição, o Tribunal de origem decidiu que: "na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento." O acórdão recorrido foi pautado em posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório. 3. Em relação à coisa julgada e à inversão do ônus da prova, o Tribunal a quo assentou: "Com efeito, em se tratando de sentenças condenatórias genéricas, faz- se necessário proceder à sua execução individualmente. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão em conformidade com o conteúdo constante da sentença coletiva, pois, em razão da ausência dos contratos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, utilizou parâmetros para os encargos financeiras cobrados indicados naquela demanda. A sentença consignou que os servidores ativos e inativos do grupo magistério do Estado de Mato Grosso do Sul necessitaram contrair os empréstimos para receberem as remunerações atrasadas e gratificações natalinas referentes aos ano de 2000 a 2003. Cabe salientar que a decisão não adentrou o mérito da prova do dano, mas tão somente determinou a elaboração de novos cálculos com base nos parâmetros indicados, para, então, decidir a liquidação de sentença. Destarte, a discussão e a fixação de critérios para estabelecer o montante do crédito devido aos servidores públicos estaduais beneficiados pela sentença coletiva, neste momento processual, não importa violação à coisa julgada. (...) O recorrente assevera a ilegalidade da inversão do ônus da prova, eis que a decisão agravada estendeu ao processo de liquidação o entendimento proferido na Ação Coletiva originária, de ser do Estado o dever de juntar os documentos inerentes aos contratos de empréstimo realizados. Entretanto, como já mencionado, em relação à inversão do ônus da prova, a sentença decidiu ser incabível a rediscussão acerca da matéria, por restar acobertada pelo manto da coisa julgada." 4. Assim, examinar se, de fato, foram ultrapassados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, assim como se houve ilegalidade na transposição da inversão do ônus da prova, principalmente no tocante à necessidade de a Fazenda Pública apresentar lista nominal dos beneficiários da pretensão ajuizada pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Por fim, em observância ao disposto no art. 927 do CPC/2015, impõe-se destacar que, ao contrário do que sustenta o recorrente, os Temas 515, 877 e 880, firmados a partir do julgamento de recursos afetados ao rito dos repetitivos, não são aplicáveis à hipótese dos autos. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, negar-lhe provimento.” (AREsp 1351655/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE LAUDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OFENSAS À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. LIQUIDAÇÃO ZERO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 12/11/2013, recurso especial interposto em 30/09/2015 e atribuído a este gabinete em 09/11/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência ilegalidades na decisão que, em liquidação por arbitramento, determinou o valor devido pela recorrente. 3. Na ausência de omissão, contradição, obscuridade, não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC/1973. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade de produção de prova pericial e à ocorrência de cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. Modificar o entendimento apresentado pelo Tribunal de origem sobre este ponto esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por ensejar, na hipótese, a necessidade de reexame do acervo probatório. 8. Na hipótese, não há como prosperar a alegação de ofensa à coisa julgada e, como afirmado acima, a recorrente se insurge contra os cálculos efetuados, matéria que esta Corte não pode apreciar, em obediência à Súmula 7/STJ. 9. Não implica julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática. 10. Impossibilidade de, na hipótese, declarar a ocorrência de "liquidação zero". 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1782213/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
Por igualmente demandar o revolvimento da matéria fática-probatória, o mesmo raciocínio deve ser feito quanto a alega ofensa aos arts. 85, §14 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, fundada na tese de necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DECISÃO DO TRIBUNAL REGINAL QUE NÃO ADMITE PARTE DO APELO NOBRE COM FULCRO NO ART. 1.040, I, DO NCPC (ANTIGO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC/73). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO NCPC. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição do agravo previsto pelo art. 1.042, caput, do NCPC, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional que nega seguimento ao recurso especial com base no julgamento de recurso repetitivo, constitui erro grosseiro. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, alterar o entendimento do Tribunal Regional quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, demandaria reexame das peculiaridades do processo, o que é vedado em recurso especial. Súmula No 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1604883/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, ou se comandos normativos dos dispositivos apontados como violados são dissociados das razões recursais a ele relacionadas aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSSL, PIS E COFINS. CONCEITO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA VIOLADO OU AO QUAL TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI 8.981/95. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 10/09/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a parte recorrente, nas razões do Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem. III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. A jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de que é deficiente o Recurso Especial quando o dispositivo legal tido por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente ou não contém normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.539.607/MT Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1465454/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) (destaquei)
Na espécie, alega a Recorrente violação ao art. 489 do CPC de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, qual parágrafo ou inciso teria sido violado, tampouco em que medida o acórdão recorrido o(s) teria(m) vulnerado(s), o que atrai o óbice sumular supracitado.
Outrossim, o comando normativo dos demais dispositivos legais apontados como violados (arts. 421 e 422, ambos do CC, e arts. 17 e 18, ambos da Lei 4.595/64), relacionados à matéria de mérito invocada pela Recorrente, revela-se inapto a sustentar a tese recursal aventada, qual seja, de omissão do órgão fracionário na análise da proposição de impossibilidade da parte Recorrida atuar como instituição financeira, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v